Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-02.2023.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-02.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO GRANDO - CPF: 014.868.541-25 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), THAIS SILVA FISTAROL - CPF: 046.706.961-14 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPROCEDENCIA.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR BARRACÕES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante, que visavam extinguir Execução de Obrigação de Fazer decorrente de Instrumento Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial, pelo qual o embargante se obrigou a construir três barracões industriais em favor da embargada, com vencimentos sucessivos em 30/04/2016, 30/04/2017 e 30/04/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das obrigações de construir o primeiro e segundo barracões, com vencimentos em 30/04/2016 e 30/04/2017, respectivamente; (
ii
) estabelecer se o título executivo é inexigível por ausência de comprovação do cumprimento das contraprestações pela exequente; e (
iii
) determinar se há litigância de má-fé por parte da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como no
caso em análise, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil somente tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, que ocorreu em 30/04/2018, não havendo prescrição a ser reconhecida, considerando que a ação foi ajuizada em 14/04/2023.

4. A exequente comprovou o cumprimento de sua obrigação principal - a entrega do ponto comercial e das mercadorias ao executado - conforme demonstram o cartão CNPJ e a alteração contratual que evidenciam a transferência do estabelecimento comercial, não havendo no contrato previsão expressa de que a apelada deveria fornecer projetos, alvarás ou materiais para a construção dos barracões.

5. A conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, já reconhecida pelo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029118-21.2023.8.11.0000, torna superada a discussão sobre a possibilidade de cumprimento específico da obrigação, privilegiando os princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo executivo.

6. Não se vislumbra conduta da apelada que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, tendo ela apenas exercido regularmente seu direito de ação ao buscar o cumprimento de obrigação contratual inadimplida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil somente tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato. 2. Comprovado o cumprimento da obrigação principal pela exequente e não havendo previsão contratual expressa de outras
contrapartidas como condição para o cumprimento da obrigação do executado, o título executivo mantém sua exigibilidade. 3. É cabível a conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos quando descumprido o prazo fixado no título executivo, nos termos dos artigos 815 e 816 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
THIAGO GRANDO
contra
a
sentença que julgou
improcedente
Embargos à Execução
oposto em face de
THAIS SILVA FISTAROL
,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão grave
, em violação ao art. 489, § 1º, IV e art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, bem como o art. 93, IX, do CF.

No mérito,
alega a prescrição das obrigações de construir o primeiro e segundo barracões, com vencimentos em 30/04/2016 e 30/04/2017, respectivamente, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Argumenta a ine
xigibilidade e
inexiquibilidade
do título executivo, sustentando que a apelada não comprovou o cumprimento de suas contraprestações essenciais para a execução da obrigação de fazer.

Ao final, requerer o provimento do recurso
para anular a sentença por ausência de fundamentação.
No mérito, pugna pela reforma da sentença para declarar a prescrição das obrigações de construir o primeiro barracão (vencimento em 30/04/2016) e o segundo barracão (vencimento em 30/04/2017)
, extinguindo a execução quanto a es
s
as obrigações; declarar a ine
xigibilidade do título executivo e, consequentemente, a procedência dos embargos à execução.
Condenar a apelada por litigância de má-fé.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
337454361
, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Aleg
a
a apelada, preliminarmente, violação ao
princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
o
apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela sua reforma a fim de julgar procedente
os embargos à execução
.

A
ssim, constata-se que
o
apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Da
nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, também não merece acolhimento.

Ao contrário do que alega o apelante, a sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada pelo magistrado, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o disposto no art. 489 do CPC.

O fato de o juízo a quo não ter acolhido os embargos de declaração não significa que a sentença careça de fundamentação, mas apenas que o magistrado entendeu que não havia omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Da preliminar de prescrição

No que tange
à
preliminar de prescrição das
obrigações assumidas pelo apelante, qual seja, de construir o primeiro e segundo barracões, com vencimentos em 30/04/2016 e 30/04/2027, respectivam
ente, tal alegação se confunde com o mérito e com ele será analisado.

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

THIAGO GANDO
ajuizou
Embargos à Execução
em face de
THAIS SILVA FISTAROL

objetivando a extinção da
Execução de
Obrigação de Fazer
nº

1000262-11.2023.8.11.0109

proposta pela embargada, advinda do Instrumento
Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial
,
por meio do qual a exequente busca compelir o embargante ao cumprimento da obrigação de fazer prevista na cláusula 2.1.1 do referido contrato, consistente na construção de três barracões industriais.

Alegou
o embargante, em suma, que jamais houve compra e venda de imóvel, mas apenas de ponto comercial e mercadorias, conforme expressamente previsto no contrato.

Afirmou que a exequente nunca foi proprietária de qualquer imóvel em Confresa/MT,
inexistindo prova de domínio ou de transferência imobiliária, sendo o suposto imóvel de propriedade de terceiro estranho à lide.

Sustentou que a obrigação assumida era restrita à prestação de mão de obra para a construção de barracões, não abrangendo fornecimento de projetos, materiais, autorizações administrativas, alvarás ou
ARTs
,
os quais seriam indispensáveis ao início da obra e cuja obtenção competiria à exequente.

Aduziu
nenhuma dessas providências foi adotada, tampouco houve indicação precisa do local da construção ou definição do modelo de barracão a ser edificado, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação.

A
rgui
u
a prescrição quinquenal em relação às obrigações vencidas em 2016 e 2017.

Por fim, o embargante defende
u
a inexigibilidade e inexequibilidade do título, ao argumento de que se trata de contrato bilateral, cujo cumprimento da obrigação dependeria da prévia comprovação do adimplemento das obrigações da exequente, o que não ocorreu.

Assim, requer
eu
a extinção da execução, com fundamento na
ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Decisão recebendo os embargos e indeferindo o efeito suspensivo (ID nº
337453877
).

A parte embargada apresentou
impugnação aos embargos à execução no ID nº
337453879
,
alegando que as partes celebraram “I
n
strumento Particular de Compra
e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial”, onde restou acordo
: (i) a embargada entregaria o imóvel comercial ao embargante juntamente com estoque, móveis, utensílios e insumos
, todos na forma como se encontravam na oportunidade da celebração do contrato, a fim de que este assumisse a atividade empresarial; (
ii
) em contrapartida, a embargante se obrigou a const
r
uir 03 barracões de até 1.000 m2 cada, em favor da embargada
sendo o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018
. Aduziu que a embargada cumpriu integralmente com sua parte, contudo,
o embargante tomou posse do imóvel comercial e não honrou com sua parte da obrigação na data do vencimento
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Alex Ferreira Dourado julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

1. Da prescrição

O apelante sustenta que as obrigações de construir o primeiro e o segundo barracões, com vencimentos em 30/04/2016 e 30/04/2017, respectivamente, estariam prescritas, considerando o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que a ação foi ajuizada em 14/04/2023.

De fato, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Contudo, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, como no caso em análise, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato.

No caso em tela, o contrato firmado entre as partes estabeleceu três obrigações de fazer (construção de barracões) com vencimentos sucessivos em 30/04/2016, 30/04/2017 e 30/04/2018. Considerando que a última obrigação venceu em 30/04/2018 e a ação foi ajuizada em 14/04/2023, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato
, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de
inadimplemento .
Estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.

(TJ-MG - AI: 10000220803647001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)
destaquei

Embora o apelante argumente que cada obrigação de construir deveria ser considerada de forma autônoma para fins de contagem do prazo prescricional, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que considera o vencimento da última parcela como termo inicial para a contagem do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo.

Portanto, não há que se falar em prescrição das obrigações de construir o primeiro e o segundo barracões.

2. Da inexigibilidade do título executivo

Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, o apelante sustenta que a apelada não comprovou o cumprimento de suas contraprestações essenciais para a execução da obrigação de fazer, como o fornecimento de projetos, licenças, materiais e a indicação precisa do local para a construção dos barracões.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram “Instrumento Particular de Compra e Venda de Mercadorias
Comerci
ais e Ponto Comercial”, por meio do qual a apelada (THAIS SILVA FISTAROL) transferiu ao apelante (THIAGO GANDO) o ponto comercial denominado “Shopping Variedades”, localizado na cidade de Confresa/MT, juntamente com estoque, móveis, utensílios e insumos.

Em contrapartida, o apelante se obrigou a const
r
uir 03 (três) barracões de até 1.000
m2 cada, em favor da apelada, nas seguintes datas: o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018
, devendo ser construídos na cidade de Marcelândia ou Sinop. Vejamos (ID nº
337453880
):

No caso,
a apelada cumpriu integralmente sua parte da obrigação, entregando o ponto comercial ao apelante e transferindo-o para o seu nome,
conforme comprovam o cartão CNPJ e a alteração contratual que demonstram a transferência do estabelecimento comercial
. Confira (ID nº

115206326
e
115206324
):

No entanto, o apelante não cumpriu sua obrigação de con
s
truir os barracões nas datas pactuadas, o que ensejou o ajuiz
amento
da execução de obrigação de fazer
.

Ademais, o contrato firmado entre as partes não estabe
le
ce expressamente que a apelada deveria fornecer projetos, alvarás ou materiais para a construção dos barracões.

Assim,
restou comprovado nos autos a inadimplência do apelante, uma vez que não cumpriu suas obrigações
, de modo que a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Ressalta-se que
,
nos termos do art. 787 do CPC,

“S
e o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a
contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.
”

No caso, a apelada

comprovou o cumprimento de sua obrigação principal - a entrega do ponto comercial e das mercadorias -, não havendo outras contrapartidas expressamente previstas no contrato como condição para o cumprimento da obrigação do apelante
.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, a ação principal foi convertida em perdas e danos, o que torna superada a discussão sobre a possibilidade de cumprimento
específico da obrigação de fazer.

Inclusive, este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1029118-21.2023.8.11.0000, já reconheceu a possibilidade de conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, determinando que o valor seja apurado em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 815 e 816 do CPC/15.
Vejamos:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 815 E 816 DO CPC/15 - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – INSERÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD – POSSIBILIDADE – ART. 782, § 3º, DO CPC/15 – RECRUSO PROVIDO.

Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art. 816 do CPC/15).

Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.

A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3º, do CPC/15)
.
”
-

No referido julgamento, este Tribunal entendeu que, diante do descumprimento do prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos, privilegiando os princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo executivo.

Portanto, não há se falar em inexigibilidade do título executivo, uma vez que a apelada comprovou o cumprimento de sua obrigação principal e a execução já foi convertida em perdas e danos, conforme decisão deste Tribunal.

3. Da litigância de má-fé

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, não se vislumbra qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Isto porque, a
apelada apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o cumprimento de obrigação contratual inadimplida pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.
No mais,
m
ajoro
os honorários advocatícios
, acrescentando mais 3
%
(três por cento)
sobre o
montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026